Tribunal: TJBA
Processo: 0052302-62.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0052302-62.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CIMPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. COBRANÇA DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1993 A 1996. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA EM 10/07/1998, ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/05. ATO CITATÓRIO INTERRUPTIVO DO CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO NÃO REALIZADO. PRESCRIÇÃO DIRETA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGÍVEIS. IMPLEMENTADA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº0052302-62.1998.8.05.0001, de Salvador, em que é apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado CIMPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença. Sala das Sessões, de de 2022. Des. Presidente Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça